Tribunal: CARF
Processo: 19555.734325/2023-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2019 a 30/09/2022
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe o pedido de nulidade do Despacho Decisório se o Sujeito Passivo tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao indeferimento do direito creditório, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da legislação vigente, demonstrando em sua Manifestação de Inconformidade amplo conhecimento da matéria que deu causa ao indeferimento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ao não comprovar a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública apesar de intimado para tanto, impõe-se a não homologação da compensação informada em GFIP pelo Contribuinte.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida recurso matéria que versa sobre matéria estranha à lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.734325/2023-46
ACÓRDÃO
2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAFARNAUM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2019 a 30/09/2022
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe o pedido de nulidade do Despacho Decisório se o Sujeito Passivo
tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao indeferimento do
direito creditório, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos
termos da legislação vigente, demonstrando em sua Manifestação de
Inconformidade amplo conhecimento da matéria que deu causa ao
indeferimento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA Compensação é o procedimento
facultativo pelo qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos
indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência
Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Ao não comprovar a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública apesar de intimado
para tanto, impõe-se a não homologação da compensação informada em
GFIP pelo Contribuinte.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734325/2023-46
2
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida recurso matéria que versa sobre matéria estranha
à lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de
Souza (substituto[a] integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório no 5.178/2023, emitido em 16/10/2023, fls. 20/31, que não
homologou as compensações declaradas pelo Contribuinte nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativas às
competências 13/2019, 03/2020 a 13/2020, 10/2021 a 09/2022, no valor de R$
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734325/2023-46
3
14.387.820,58, e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.388.708/0001-88,
nas competências 12/2020 a 06/2022, no valor de R$ 3.645.261,36, o que totaliza
em R$ 18.033.081,94.
2. De acordo com o Despacho Decisório, o sujeito passivo foi regularmente
intimado a detalhar a origem dos créditos compensados em GFIP, com vistas à
verificação de sua liquidez e certeza. Não obstante, quedou-se inerte quanto à
comprovação da ocorrência fática de recolhimento maior que o devido que
pudesse justificar as compensações realizadas. Diante disso, impõe-se a não
homologação das compensações realizadas, já que alicerçadas em créditos de
origem não comprovada.
3. Portanto, eventuais créditos tributários supostamente liquidados pelas
compensações informadas deverão retornar à condição de exigíveis nos sistemas
de controle da RFB, desde os respectivos vencimentos.
4. O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 17/10/2023, fls. 34, e
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 48/77, em 14/11/2023, na
qual alega, em síntese, o que se segue:
4.1. Requer que todas as intimações, comunicações e documentos relacionados a
este procedimento fiscal sejam dirigidos unicamente aos advogados devidamente
constituídos, a fim de assegurar o correto andamento do processo, sob pena de
acarretar a nulidade do ato.
4.2. No RE no 796.939/RS foi julgado mérito de tema com repercussão geral em
que o STF afasta multa isolada aplicada nos casos de compensação não
homologada.
4.3.
Trata-se de recurso extraordinário em que se discutiu a
(in)constitucionalidade da aplicação das multas isoladas de 50% sobre o valor do
débito decorrente, o indeferimento do pedido de ressarcimento e da não
homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), previstas nos §§15 e 17
do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, respectivamente.
4.4. Em síntese, discute-se nos autos a constitucionalidade da aplicação da
referida multa à luz do direito de petição, consubstanciado no artigo 5o, XXXIV,
“a”, da Constituição Federal, bem como dos princípios constitucionais do não-
confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade, da boa-fé, do
devido processo legal, bem como da ampla defesa e do contraditório.
4.5. É importante destacar que a autoridade fiscal autuante, deve especificar qual
dos incisos do artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96 foi supostamente violado pelo
contribuinte. Essa especificação é fundamental para justificar adequadamente a
imputação da penalidade. Caso contrário, haverá uma lacuna na motivação do
auto de infração, como já apontado pela 1a Turma da CSRF no Acórdão 9101-
004.769, de 6/2/2020. O Acórdão 1201-005.909, de 22/6/2023, ressaltou que o
agravamento da penalidade deve ocorrer apenas quando a conduta do
contribuinte cause prejuízo efetivo ao processo de fiscalização.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734325/2023-46
4
4.6. A falta de cooperação do contribuinte com a fiscalização, desde que não
cause prejuízos à ação fiscal que não homologa a compensação, parece não
justificar o agravamento da penalidade. Nesse contexto, o Acórdão no 1301-
002.499, de 21/6/2017, destacou que a mera omissão diante das intimações que
solicitam elementos e documentos faltosos ou adicionais para comprovar o
crédito não pode ser interpretada como uma ação deliberada com o intuito de
fraudar a fiscalização.
4.7. Ademais, a Receita Federal, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no
7, de 21/10/2019, esclareceu que a aplicação da multa agravada deve estar
relacionada à falta de esclarecimentos para justificar determinada situação de
fato e de direito, e não apenas à ausência de apresentação de documentos, como
previsto no art. 42, §2o, inciso II da Lei n. 9.430/96.
4.8. É fundamental ressaltar que o município não está sujeito à multa por
falsidade de declaração, uma vez que não há qualquer indício de que suas
declarações tenham sido fraudulentas ou enganosas.
4.9. Traz uma contextualização da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no
9.430/1996, e realiza uma análise à luz da Constituição, e conclui que se a
atividade de fiscalização engloba apenas a eventual cobrança de diferenças
devidas pelo contribuinte, em momento dissociado da transmissão da declaração
de compensação, a aplicação de penalidade pela Autoridade tributária viola o
direito constitucional de petição do contribuinte (artigo 5o, XXXIV, ‘a’ da CF), bem
como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé, ao non bis
in idem, do não confisco, da igualdade e da isonomia tributária.
4.10. A fiscalização omitiu a fundamentação legal em que baseou a imposição
tributária, bem como omitiu a descrição da matéria tributável, resultando
totalmente nula tal exigência, não passando de um juízo temerário caracterizador
de cerceamento de defesa, impeditiva do direito de discutir a legalidade da
exação.
4.11. Limitou-se tão somente a anexar relação confusa, genérica e imprecisa da
legislação que rege a competência da Receita Federal do Brasil, bem como suas
atribuições, não correlacionando os dispositivos com a matéria que estaria sendo
transgredida.
4.12. Como efeito, configurou-se frontal violação do artigo 10, nos incisos III e IV,
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
4.13. No ato praticado pela autoridade competente deveriam constar,
detalhadamente, somente os dispositivos que teriam sido infringidos pelo
Impugnante, e não os dispositivos legais que determinam a área de atuação da
Receita Federal do Brasil, como de fato ocorreu.
4.14. Leciona sobre a natureza jurídica das contribuições previdenciárias.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734325/2023-46
5
4.15. A presente autuação resulta, em verdade, em um verdadeiro abuso por
parte da fiscalização. Fundamental, pois, que se cancele a abusiva, ilegal e
inconstitucional exigência concretizada pela Receita Federal no presente
Despacho Decisório.
4.16. Argui a manifesta lisura e correção dos procedimentos adotados nas
Compensações realizadas pelo Município.
4.17. Nossa Corte Suprema vem se pronunciando reiteradas vezes quanto a
indevida cobrança da Contribuição Social sobre a remuneração paga aos
servidores públicos que possuam natureza indenizatória e/ou transitória, pondo
um fim à discussão. Transcreve jurisprudência sobre horas extras, terço de férias,
parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de
função de confiança, gratificação de função, gratificação de regência de classe,
verbas de caráter transitório, Adicional de Local de Exercício (ALE), licença
maternidade.
4.18. Vale ressaltar que todas as retificações feitas pelo Município Impugnante
tiveram como base somente verbas de caráter indenizatório e/ou transitório, e
tudo pautado em decisões do STF e do STJ, de modo que não existe razão para
que tais compensações sejam consideradas ilegais. Nestas condições, indiscutível
a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas nas quais foi
pautada a compensação do Município, pelas razões suso expostas.
4.19. Isto porque, como já conhecido, em 30.12.1991 fora editada a Lei no 8.383
(art. 66), que introduziu o que se denominou de reforma tributária emergencial,
alterando sobremaneira a sistemática de recolhimento dos tributos federais.
4.20. Evidenciado está o direito do Impugnante de poder efetuar livremente a
compensação de tributo pago indevidamente, ou a maior.
4.21. Mister, pois, que se homologuem as compensações pelo Município
Impugnador, bem como a ausência de irregularidades na compensação ter sido
efetuada pelo município Impugnante, em razão da autonomia funcional.
4.22. Afirmam ainda as razões anexas ao Despacho Decisório, que o procedimento
para a apuração de valores passíveis de compensação não estaria correto, vez
que deveria ter sido comparado ao valor devido apurado com o valor recolhido.
Dessa forma, os valores informados pelo Município nas GFIP’s, não poderiam ser
utilizados na compensação, vez que o Município não chegava a pagar a totalidade
dos valores presentes nas GFIP’s.
4.23. Diante dos argumentos expendidos, de doutrina e jurisprudências
elencadas, fica clara e evidente a legalidade das retificações efetuadas pelos
Município.
4.24. O Carf e Judiciário já admitem compensação tributária antes do trânsito em
julgado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734325/2023-46
6
4.25. Requer o Município a total desconstituição da exigência, reconhecendo-se a
legalidade das retificações e compensações efetuadas pelo Município, conforme
amplamente demonstrado.
4.26. Caso Vossa Senhoria não entenda acerca do aduzido no parágrafo anterior,
requer seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de Infração
impugnado, inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado, já
devidamente aderido, para fins de evitar prejuízos ao Município, bem como
renúncia de receita por parte da UNIÃO, nos termos da Lei Complementar no
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF.
4.27. Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de argumentação,
requer o afastamento dos juros e da multa, bem como a não aplicação da Taxa
SELIC, vez que incabível no caso em apreço.
4.28. Por fim, reiteramos que as intimações comunicações e documentos
relacionados a este procedimento fiscal sejam dirigidos unicamente aos
advogados devidamente constituídos, sob pena de nulidade.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório , com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2019 a 30/09/2022
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe o pedido de nulidade do Despacho Decisório se o Sujeito Passivo tomou
conhecimento de toda matéria que deu causa ao indeferimento do direito
creditório, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua Manifestação de Inconformidade
amplo conhecimento da matéria que deu causa ao indeferimento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA
Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ao não comprovar a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública apesar de intimado para
tanto, impõe-se a não homologação da compensação informada em GFIP pelo
Contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734325/2023-46
7
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas 102/128 com as seguintes
alegações:
Afirma que resta inequívoca diante da análise da hipótese de incidência aplicável ao
presente caso, da não-incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores que cita:
15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes e acidentados, terço
constitucional de férias gozadas, dos adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de
hora extra, concluindo:
Por todo o exposto, tem-se que os pagamentos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado, adicional de férias de 1/3 (um
terço), férias gozadas, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de
insalubridade e adicional de hora extra, NÃO SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA em análise
Cita jurisprudência.
Requer também, que deve ser reconhecido que as contribuições ao RAT e as
destinadas aos terceiros (INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE, FNDE etc.) também não devem incidir
sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado, adicional de férias de 1/3 (um terço), férias gozadas, adicional noturno, adicional de
periculosidade, adicional de insalubridade e adicional de hora extra.
Com relação à multa isolada em 150%, afirma que possui nítido caráter
confiscatório, tendo em vista que não há qualquer elemento que permita a Autoridade Fiscal
majorar essa penalidade ao máximo.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do Mérito
Das compensações efetuadas
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734325/2023-46
8
Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se ressarce
de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social, e deve ser declarada em GFIP. Além disso, poderia ser
realizada desde que o contribuinte atendesse aos termos e condições fixados no
artigo 89 da Lei no 8.212/1991 e nos atos normativos expedidos pelos órgãos
competentes, bem como poderia requerer a restituição dos valores pagos
indevidamente:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (grifo nosso).
(...)
§ 9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
12. O contribuinte argumentou genericamente que todas as compensações feitas
tiveram como base somente verbas de caráter indenizatório e/ou transitório, e
tudo pautado em decisões do STF e do STJ, de modo que não existe razão para
que tais compensações sejam consideradas ilegais.
13. No entanto, deixou de demonstrar que os créditos utilizados na compensação
adviriam
de
contribuição
previdenciária
sobre
verbas
supostamente
indenizatórias, tendo feito referência a algumas decisões judiciais das quais
sequer é parte nem delas usufrui efeitos jurídicos. Saliente-se que tal alegação
sequer foi mencionada durante a ação fiscal.
14. É inócua a mera alegação desprovida de provas de que os créditos objeto de
compensação seriam de pagamentos de contribuição previdenciária sobre verbas
que teriam natureza indenizatória. Mesmo que a discussão jurídica teórica
implicasse na concordância de que alguma das rubricas citadas não integraria, em
tese, a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tal conclusão não traria
qualquer resultado efetivo para a causa. Isso porque não há nos autos a
demonstração do liame entre as rubricas genericamente citadas pelo impugnante
e respectivas contribuições declaradas em GFIP e recolhidas e as compensações
efetuadas pelo Contribuinte.
15. Durante o procedimento fiscal, foi o Município intimado por meio do Termo
de Início de Procedimento Fiscal de 07/07/2013, fls. 09/13, a demonstrar a
liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP.
Superado o prazo requerido para manifestação, quedou-se inerte, não prestando
quaisquer esclarecimentos sobre a liquidez e certeza dos créditos. Em sua
Manifestação de Inconformidade, do mesmo modo, não apresenta documentos
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.474 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734325/2023-46
9
para comprovar a liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações
declaradas em GFIP.
16. Assim sendo, entendo ser descabido o argumento genérico de que os créditos
objeto de compensação seriam de pagamentos de contribuição previdenciária
sobre verbas que teriam natureza indenizatória
Da Multa Isolada
Quantos as alegações de ilegalidade da multa isolada aplicada de 150%, temos a
informar que a mesma foi contestada em processo próprio, no 19555-734.921/2023-26, portanto,
a matéria é estranha a este processo.
Não se conhece do recurso em relação à multa isolada.
Portanto, de acordo com a impugnação e recurso apresentados, verifica-se que não
houve a apresentação de documentos que comprovassem o pagamento das verbas nas datas
indicadas, com correspondente recolhimento relativo aos valores tributáveis por contribuições
previdenciárias dos segurados, também não foi adequadamente demonstrado que o lançamento
teria incluído parcelas que não sofreriam a incidência do tributo.
Assim, embora o contribuinte alegue ter utilizado crédito referente à contribuição
previdenciária sobre 1/3 de férias em que parte das competências são anteriores a 15/09/2020,
não é o caso da aplicação da modulação dos efeitos da decisão do STF, cuja decisão de mérito
proferida no RE no 1.072.485, passou a produzir efeitos para a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, após a publicação da ata, que ocorreu em
15/09/2020.
Também não é o caso de negar provimento com base nos termos do art. 170-A,
tendo em vista que a recorrente só faz referência a algumas decisões judiciais das quais sequer é
parte nem delas usufrui efeitos jurídicos.
CONCLUSÃO
Do exposto voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por tratar de
matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 148
DF CARF MF
Original